Tribunal: STF
Processo: HC 237538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 188.576/PR (e-doc. 17).



    2. Colhe-se dos autos ter sido instaurado, no âmbito da Polícia Federal de Londrina/PR, inquérito policial contra os pacientes para apuração de suposta prática do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região pretendendo o trancamento do inquérito, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 7, p. 4-13). Contra essa decisão, foi interposto o recurso em habeas corpus ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes buscam o trancamento do inquérito policial, em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Narram que, no âmbito do Inquérito Policial nº 5018602-19.2021.4.04.7000, após diligências investigativas, a autoridade policial lavrou relatório final opinando pela não configuração do ilícito contido na portaria que instaurou a investigação. Não obstante, o Ministério Público requereu o prosseguimento das investigações, representando pela quebra de sigilo fiscal dos pacientes e das respectivas pessoas jurídicas das quais são sócios. Afirmam que o órgão ministerial representou pela quebra do sigilo fiscal em relação a período distinto da suposta ocorrência de crimes de que trata o inquérito policial. Desse modo, segundo aduzem, é intenção do Parquet desvirtuar a finalidade da apuração inicial do inquérito, alterando o foco da investigação e se valendo de sua instauração para apurar suposto delito contra a ordem tributária. Ponderam não ser possível investigar, neste momento, delitos contra a ordem tributária, haja vista a inexistência de lançamento definitivo do tributo, conforme determina o verbete sumular nº 24 do STF.



    5. Acrescentam que, para a investigação quanto ao crime de lavagem de capitais, é imprescindível a indicação/delimitação do fato antecedente que teria originado o valor supostamente dissimulado pelos pacientes, o que não ocorreu no caso em análise. Sustentam que, ainda que seja assegurado o direito de pedir diligências complementares, o Parquet deve justificar a necessidade da medida. Insiste no argumento de que o Ministério Público, ao requerer o prosseguimento da investigação, alterou seu foco inicial para apurar a ocorrência de delito contra a ordem tributária, em que pese inexistir sua consolidação por procedimento administrativo.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do Inquérito Policial n°. 5018602-19.2021.4.04.7000, em trâmite na Delegacia de Polícia Federal de Londrina/PR, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, buscam o trancamento do inquérito, tanto porque o MP tenta apurar a ocorrência de crime contra a ordem tributária por meio de caderno investigatório instaurado para averiguar delito de lavagem de capitais, o qual, na própria visão da autoridade policial, não há materialidade confirmada, quanto porque sua continuidade premia a investigação do crime de lavagem de capitais sem a devida delimitação de qual fato antecedente que originou o valor supostamente dissimulado pelos pacientes.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Na espécie em análise, entendo não haver situação capaz de levar ao trancamento da investigação. Pelo que se tem nos autos, a autoridade judiciária responsável pela supervisão do inquérito policial, ao deferir requerimento do Ministério Público Federal de afastamento do sigilo fiscal dos pacientes e de suas pessoas jurídicas, fez ver a existência de elementos suficientes para justificar a continuidade do inquérito. Apontou indícios da prática do crime do art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998, destacando que o Relatório de Inteligência Financeira demonstrou que a empresa de propriedade dos pacientes teria movimentado, no período entre 02/01/2019 e 25/09/2019, valor incompatível com o seu capital social, sendo que várias das transações financeiras registradas estavam relacionadas à empresa investigada na Operação Hammer-On:



    “No caso dos autos, o afastamento do sigilo fiscal, como pretendido pelo Ministério Público Federal, mostra-se imprescindível para a perfeita elucidação de possíveis crimes em todas as suas circunstâncias.



    O IPL relacionado aos presentes, foi instaurado para apuração da prática, em tese, do crime do art. 1º da Lei 9.613/1998, em razão de notícias de operações financeiras atípicas constantes do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 44623.7.70.6762, que apontou operações relacionadas a BRUNO FARAH SANTAELLA (CPF 038.540.569-31), THIAGO FARAH SANTAELLA (CPF 034.080.899-30), AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA (CNPJ n. 67.783.400.0001-88), SHARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ 15.806.716/0001-58) e pessoas com as quais se relacionaram, direta ou indiretamente. A empresa AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA. que exploraria a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos, com capital social de R$ 300.000,00, teria, todavia, no período entre 02.01.2019 e 25.09.2019 movimentado R$ 1.912.508,00.



    O Delegado de Polícia Federal da Delegacia Regional de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, afirmou que, de fato, a empresa SHARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., foi investigada na operação ‘Hammer-On’, e seu sócio ALBERTO GINESTE NETO, foi denunciado e condenado por integrar a organização criminosa referente ao núcleo ‘DA ROSA’ (ação penal 5040117-52.2017.404.7000). Contudo, afastou a conexão dos fatos narrados no Relatório de Inteligência Financeira, com referida operação em razão de que na aludida operação foram investigados fatos ocorridos até 2017 e os fatos noticiados no RIF ocorreram no período de 01.01.2019 a 25.09.2019, assim a notícia foi encaminhada para a DPF/LDA/PR (ev. 1, p. 6-7 e p. 1-5, do IPL).



    Com efeito, consta do Relatório de Inteligência Financeira - RIF n. 44623.7.70.6762, produzido pelo COAF, que a empresa AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA. explora a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos, com capital social de R$ 300.000,00, entretanto, teria movimentado R$ 1.912.508,00 no período entre 02.01.2019 e 25.09.2019. Constou ainda que BRUNO FARAH SANTAELLA e THIAGO FARAH SANTAELLA seriam os sócios dessa empresa.



    Consta, ainda, do mencionado relatório, que a empresa AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA. efetuou transações, também no período supramencionado, com outros postos de combustíveis, especialmente com o Posto SHARK (SHARK COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA), que por sua vez, segundo notícias extraídas da mídia cf. Relatório de Inteligência Financeira (ev. 1, p. 13-14, 16, 19, 42 e 72 do IPL), teria envolvimento em acusações criminais relacionados a organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.



    Segundo o Relatório de Inteligência, a empresa SHARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 15.806.716/0001-58, de fato, foi investigada na operação ‘Hammer-On’.



    Conforme Certidão Narratória extraídas dos autos n. 5040117- 52.2017.4.04.7000/PR, ALBERTO GINESTE NETO foi absolvido das acusações relativas aos delitos dos artigos 22 da Lei 7.492/86, 1º da Lei 9.613/98 e 2º da Lei 12.850/13 com fundamento no art. 386, VII do CPP, bem como foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 7.492/86 (ev. 14, p. 3, do IPL).



    Foram realizadas as oitivas dos investigados e estes negaram a prática de quaisquer delitos (áudios juntados nos eventos 4 e 8).



    O IPL foi relatado com as seguintes conclusões (ev. 14, p. 4-7, do IPL):



    Dado o teor do quanto aqui amealhado, especialmente a absolvição de ALBERTO GINESTE NETTO (acima mostrada) da acusação de prática do ilícito tipificado no artigo 1.° da Lei n.° 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), entende esta Autoridade Policial, s.mj., não restarem mais diligências ainda pendentes de cumprimento e aptas a nortearem novos rumos à presente investigação, ao menos por ora e ressalvado o comando gizado no artigo 18 do Código de Processo Penal. 



    De qualquer forma, insta aqui ser mencionada a eventual prática de crime contra a ordem tributária (Lei n.° 8.137/1990), por pane de BRUNO FARAH SANTAELLA e THIAGO FARAH SANTAELLA, representantes legais e administradores do AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA o quê, contudo, necessita de prévio procedimento administrativo - fiscal, para fins de sua caracterização, dado o teor da Súmula Vinculante n.° 24 do Egrégio Supremo Tribunal Federal -STF que diz: 



    ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1.5 incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.’



    Assim, determino seja o presente feito encaminhado à Procuradoria da República em Curitiba - PR, para o quanto cabível, ficando desde já esta Polícia Judiciária da União à disposição, tanto do Judiciário, quanto do Ministério Público Federal, para a execução de eventuais ulteriores diligências, cujo cumprimento porventura ainda venha a ser determinado ou requisitado. 



    Este, o Relatório. 



    O MPF requereu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil solicitando informações acerca da existência de ações fiscais em curso, constituições de créditos tributários ou débitos constituídos em nome dos investigados (pessoas físicas e jurídica) BRUNO FARAH SANTAELLA (CPF 038.540.569-31), THIAGO FARAH SANTAELLA (CPF 034.080.899-30) e AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA (CNPJ 16.778.340/0001-88), relativamente aos fatos e períodos investigados no presente feito, bem como em relação a fatos pretéritos (anteriores a 2019), que possam indicar a eventual prática de ilícitos antecedentes (ev. 16).



    Cumprida a diligência, a Receita Federal informou (ev. 18): ‘Em resposta ao ofício citado, informo que a Receita Federal não está legalmente autorizada a fornecer informações protegidas pelo sigilo fiscal ao Departamento de Polícia Federal, que é o caso das informações solicitadas. Isto em razão do disposto no caput do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, a seguir transcrito: ‘Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades’ Diante disto, lamentavelmente não é possível atender a sua demanda. Para este caso é obrigatória a autorização judicial para o afastamento do sigilo.’



    Registre-se que segundo o Relatório de Inteligência Financeira, no período entre 02.01.2019 e 25.09.2019, a empresa AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA teria movimentado R$ 1.912.508,00, valor incompatível com seu capital social, sendo que várias das transações financeiras registradas estavam relacionadas à empresa SHARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, investigada na Operação ‘Hammer-On’.



    Portanto, o RIF indica a possível prática de crime do art. 1º, da Lei 9.613/1998 pela empresa AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA (CNPJ n. 16.778.340/0001-88) e seus sócios, quais sejam, THIAGO FARAH SANTAELLA (CPF n. 034.080.899-30) e BRUNO FARAH SANTAELLA (CPF n. 038.540.569-31), bem como pela empresa SHARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ n. 15.806.716/0001-58 e seu sócio ALBERTO GINESTE NETTO (CPF n. 184.329.118-52);



    Destarte, constata-se que a presente investigação possui indícios suficientes a ensejar a quebra do sigilo fiscal das pessoas investigadas conforme diligências realizadas pela Polícia Federal.



    Em caso de concessão da medida, caso não se concretizem as suspeitas levantadas pela autoridade policial, os danos serão infinitamente menores aos possíveis investigados, se comparados aos possíveis crimes que, em tese, foram praticados.



    Enfim, diante das diligências realizadas e das provas dos autos há indícios razoáveis da prática de crime do art. 1º, da Lei 9.613/1998, bem como da possível participação dos investigados nessas condutas.



    Ademais, a prova da materialidade e autoria do crime em análise não pode ser feita por outros meios disponíveis, senão pela quebra dos sigilo fiscal das pessoas investigadas.” (e-doc. 5, p. 5-8, grifos nossos).



    8. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou haver justa causa para a continuidade do inquérito policial ante a existência de indícios da prática de crime de lavagem de capitais. Ressaltou que o fato de a autoridade policial ter apresentado relatório final sem o indiciamento dos pacientes não afasta a possibilidade de o Ministério Público requerer diligências complementares a fim de obter a certeza necessária para eventual oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento das investigações (e-doc. 7, p. 4-13).



    9. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1.º, DA LEI N. 9.613/1998. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NOVAS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO DOMINUS LITIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - ‘Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade’ (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).



    - A autoridade policial elaborou relatório concluindo que não estaria demonstrada a materialidade do crime de lavagem de capitais. O relatório, vale dizer, não concluiu que estava demonstrada a total ausência de materialidade delitiva. O órgão do Ministério Público, como está autorizado legalmente a fazê-lo, não concordou com a conclusão policial e requereu a continuidade das diligências, requisitando, inclusive, a decretação judicial da quebra de sigilo fiscal.



    - ‘O Ministério Público, como titular da ação penal, caso entenda necessário, para a formação de sua opinio delicti, pode requisitar novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à delegacia de origem. Inteligência do art. 16 do CPP’ (HC n. 134.630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 1/2/2010).



    - No caso, a Receita Federal do Brasil, no Relatório de Inteligência Financeira n. 44623.7.70.6762, apontou indícios de irregularidade na movimentação financeira da pessoa jurídica representada pelos ora agravantes. Indicou, nesse sentido, que a empresa AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA. teria movimentado R$ 1.912.508,00, valor incompatível com seu capital social, sendo que várias das transações financeiras registradas estavam relacionadas à empresa SHARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., investigada na Operação 'Hammer-On' (operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, que apurou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, em Curitiba e Foz do Iguaçu). Esse elemento de informação basta para legitimar a medida judicial de quebra do sigilo fiscal dos agravantes, na intenção de apurar, precisamente, a suspeita de branqueamento de capitais que deu início à investigação.



    - A quebra de sigilo fiscal serve, justamente, para apurar a existência de eventual crime antecedente do qual a lavagem de dinheiro depende para a sua configuração. O Ministério Público Federal requisitou, anteriormente, a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ações fiscais em curso, constituições de créditos tributários ou débitos em nome dos investigados (pessoas físicas e jurídica) BRUNO FARAH SANTAELLA, THIAGO FARAH SANTAELLA e AUTOPOSTO ARAPUCANA LTDA. Todavia, o Órgão Fiscal recusou-se a fornecer tais informações, ao argumento de que são protegidas pelo sigilo fiscal. Em poder das informações fiscais detalhadas, será possível a delimitação da materialidade do eventual crime de lavagem de dinheiro, inclusive, com a caracterização de possíveis crimes fiscais materiais antecedentes, os quais dependeriam da prova da constituição definitiva do crédito tributário.



    - O relatório de investigação policial apresentado pela Polícia Federal menciona haver indícios da eventual prática de crimes fiscais, tendo apenas esclarecido que a sua efetiva configuração dependeria da prova do lançamento definitivo do crédito tributário, a qual não constava dos autos naquele momento (fl. 21). É patente a utilidade da medida cautelar, a inexistência de outro meio menos gravoso de se obter a prova buscada e a fundamentação da medida.



    - Para que se procedesse ao trancamento do inquérito policial, a ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação (indícios da prática delitiva e da autoria) teria que resultar patente da documentação acostada aos autos, o que não ocorre. Em sentido contrário, o Relatório de Inteligência Financeira n. 44623.7.70.6762 traz abundantes indícios de irregularidades e autoriza o prosseguimento da apuração, como requisitado pelo dominus litis.



    - Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 17, p. 2).



    10. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, conforme bem ressaltado no ato coator, pode o membro do Ministério Público, mesmo após o encerramento das investigações pela autoridade policial, requerer o retorno do inquérito quando vislumbrar a necessidade de realização de novas diligências consideradas fundamentais para formação de sua opinio delicti. É o que dispõe, expressamente, o art. 16 do CPP: “O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia”.



    12. Inexistindo, portanto, prova inequívoca da atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou da evidente ausência de indícios suficientes de autoria, a continuidade das investigações no inquérito policial é medida que se impõe. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e continuidade do procedimento investigatório demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator